Tribunal: TJES
Processo: 5002599-05.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002599-05.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e outros
RECORRIDO: JOSIMAR LINO BANDEIRA
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA

24.11.2020

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5002599-05.2018.8.08.0030

EMBARGANTE/EMBARGADO:
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A e CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

EMBARGANTE/EMBARGADO: JOSIMAR LINO BANDEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RECURSO PROVIDO.

V O T O

Acerca dos embargos de declaração, é sabido que estes traduzem recurso de fundamentação vinculada, sendo sua oposição admitida tão somente nas hipóteses
numerus clausus
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos, tempestivamente, nos ID’s 613792, 617934 e 625170, em face do acódão de ID 612785.

Sustentam os Embargantes, em síntese, ter havido contradição entre a quantificação do dano moral no corpo do acórdão e o
quantum
informado na parte dispositiva do acórdão.

Nessa esteira, requerem a correção do acórdão, nesse pormenor.

Analisando detidamente esses autos, verifica-se que
o Acórdão embargado de fato restou contraditório.
Consta na fundamentaçao
“...
Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entende-se que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)...”
e consta do dispositivo
“...
Ante o exposto, conhece-se do recurso, e dá-se parcial provimento, de modo a reduzir o dano moral para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Como consabido,
"
Os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.
"
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222⁄SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14⁄08⁄2012, DJe 22⁄08⁄2012).

Destarte, tenho que o valor da minoraçao lançado no dispositivo do v.acórdao atacado, é o que deve permanecer e assim tenho que substituir diante do erro material a frase da fundamentaçao para constar: “...
Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entende-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)...”

Assim,
tenho que os Embargos de Declaração opostos sejam providos, a fim de sanar a contradição constante no
acódão de ID 612785
.

Portanto,
manter a leitura do dispositivo, ou seja:
LEIA-SE
:
"

Ante o exposto, conhece-se dos Recursos Inominados, e dá-se parcial provimento, de modo a reduzir o dano moral para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
corrigido e acrescideo de juros a partir da fixaçao no juízo primevo,
mantendo incólume a sentença nos demais termos".

Sob essas motivações, CONHEÇO dos Embargos de Declaração interpostos
ID’s 613792, 617934 e 625170
, uma vez que tempestivos, DANDO-LHES PROVIMENTO, PARA TÃO SOMENTE REPARAR O ERRO MATERIAL, FAZENDO CONSTAR NO V.ACÓRDAO: Ante o exposto, conhece-se dos Recursos Inominados, e dá-se parcial provimento, de modo a reduzir o dano moral para o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
corrigido e acrescido de juros desde a data da prolaçao da sentença primeva,
mantendo
os demais termos

d
a
r.
sentença.

É como VOTO.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES:-

Voto no mesmo sentido.

*

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração
, posto que tempestivos,
DANDO-LHES PROVIMENTO
, para retificar o acórdão embargado
,
nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.